Tribunal: CARF
Processo: 11065.721342/2015-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.721342/2015-13
RESOLUÇÃO
2402-001.446 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODRIGO MENGER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior,
Joao Ricardo Fahrion Nuske, Luciana Costa Loureiro Solar (substituta integral), Luciana Vilardi
Vieira de Souza Mifano, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente)

RELATÓRIO
Do lançamento

Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.446 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721342/2015-13
2
Trata-se de recurso voluntário onde o contribuinte se insurge contra o acórdão 101-
006.345 da 13a TURMA DA DRJ01 que, por unanimidade de votos, rejeitou a impugnação
apresentada.

Do lançamento
Trata-se de autuação decorrente de fiscalização para regularização de mão-de-obra
realizada na pessoa natural RODRIGO MENGER referentes as contribuições previdenciárias devidas
pela empresa para a SEGURIDADE SOCIAL e contribuição social para os TERCEIROS incidentes
sobre as remunerações incidentes sobre a mão de obra utilizada na construção civil.
Importa destacar que tal lançamento é decorrente de revisão no ARO, realizada
após a liquidação de documento emitido em 2013 e recolhido, para apuração de valores
complementares

DISO – DECLARAÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OBRA DE CONTRUÇÃO CIVIL E
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS- FLS. 36 A 89
AUTOS DE INFRAÇÃO – FLS. 03 A 34
Impugnação
Na impugnação de fls 95 a 99, a pessoa natural alega, em síntese, que:
Não foi comunicado da emissão do ARO, pois o AR foi encaminhado para o
endereço errado, requer o anulação do lançamento;

Apresenta os documentos de fls. 96 a 99 para o enquadramento correto do ARO.
Do acórdão recorrido
A impugnação fora rejeitada pelo colegiado da DRF, conforme ementa a seguir
transcrita:
O voto condutor do acórdão recorrido enfrentou os questionamentos trazidos pelo
ora recorrente, nos seguintes termos
Certifica-se que a Autoridade Lançadora efetuou os lançamentos dos Autos
de Infração de fls. 03 a 34, conforme preenchimento da DISO –
DECLARAÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OBRA DE CONTRUÇÃO CIVIL E
DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS- FLS. 36 A 89, segundo a Procuradora
ALINE SIMON IGLIN FEIX do contribuinte, consoante a procuração de fls.
81.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.446 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721342/2015-13
3
Assim, os argumentos do impugnante, de que não recebeu o ARO, está
prejudicada, porque o contribuinte tinha ciência da DISO e que esta gera o
ARO, por meio de sua Procuradora.

Pelos documentos DISO – DECLARAÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OBRA DE
CONTRUÇÃO CIVIL E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS- FLS. 36 A 89,
aferem-se que a Autoridade Lançadora efetuou o enquadramento
corretamente como GALPÃO INDUSTRIAL, pois os documentos anexos a
impugnação são os mesmos apresentados pela Procuradora.
Aliás, o impugnante deveria ter
apresentado especificadamente
o

melhor enquadramento em face do enquadramento efetuado no
DISO-ARO, comprovados por meio de documentos idôneos, pois o ônus
probatório é de quem alega, consoante os artigos 28 e 57, do Decreto no
7.574, de 29 de setembro de 2011, que regulamenta o processo de
determinação e exigência de créditos tributários da União, o processo de
consulta sobre a aplicação da legislação tributária federal e outros
processos que especifica, sobre matérias administradas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, in verbis:

Art.28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem
prejuízo do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem
prejuízo do disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Art.57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16,
com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196,
de 2005, art. 113):
I- a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II- a qualificação do impugnante;
III- os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
Assim, como o impugnante não trouxe provas de suas alegações, não há
como acolher os argumentos de sua impugnação
Não se localiza comunicação do acórdão recorrido
O contribuinte apresenta, tempestivamente ( considerando a data apontada no
processo eletrônico) recurso voluntário, nos seguintes termos.

Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.446 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721342/2015-13
4
Inicialmente narra divergência entre o ARO apresentado e o lançamento:
Aponta que em 30 de Abril de 2015, foi lavrado Auto de Infração e posteriormente
em 05 de maio de 2015 gerado Relatório Fiscal, onde a Autoridade Lançadora efetuou
enquadramento da obra, como argumentado, em seu relatório no item 6, aqui descrito
parcialmente:
“6. No entanto, a informação fornecido pelo contribuinte na DISO e que também
subsidiou o cálculo do ARO, no que tange ao enquadramento/destinação da construção, que foi
declarada como “Galpão Industrial” não é respaldada pela Certidão de Habite-se no 7274/2012 e
pela Certidão Narrativa no 199/2014 emitidas respectivamente em 21 de dezembro de 2012 e 28
de maio de 2014 pela Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul...” folha 19 do presente.

Por consequência, a Autoridade Lançador alterou o ARO 1468429, classificando a
obra como Parcialmente “Comercial Andares Livres” e Parcialmente “Galpão Industrial”, com dois
pavimentos, que gerou valores a serem quitados pelo contribuinte.

Aponta erro na certidão que fora utilizada para cálculo, que teria sido retificada
pela prefeitura municipal de Sapucaia do Sul:
Cabe destacar que no tange ao enquadramento/destinação da construção existem dois
momentos totalmente distintos em função dos documentos apresentados, onde:

Num primeiro momento: O DISO e Pedido de CND elaborados em 24 de setembro
de 2013 baseado na Carta de Habite-se de 21 de dezembro de 2012, emitida pela
prefeitura de Sapucaia do Sul sob número 7274/2012 – que expressa em sua descrição
parcial aqui reproduzida “... foi construído um prédio de alvenaria com dois pavimentos
de uso comercial, com área de 5.571,95m2 ...” folha 38 do presente – base para o
preenchimento da DISO pelo contribuinte e base para o enquadramento realizado pela
Autoridade Lançadora, folha 27 em 30 de Abril de 2015 e consequente alteração do ARO
1468429;


Segundo momento em 05 de junho de 2015, quando foi protocolado junto a
Delegacia da Receita Federal de Novo Hamburgo, petição de defesa e documentos
comprobatórios. Nesta foi anexado novamente o Habite-se sob número 7274/2012 que
foi retificado pela prefeitura municipal de Sapucaia do Sul passando a ter a seguinte
descrição quanto ao imóvel: “ ... foi construído um prédio em alvenaria com estrutura
pré moldada tipo pavilhão, térreo com mezanino, de uso comercial com área de
5.571,95m2...” folha 111 do presente.

O fato é que a Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul corrigiu um erro na descrição do
Habite-se 7274/2012, entretanto manteve a mesma numeração e data de emissão
originais do Habite-se. Fato que pode ter dificultado a análise do presente. Logo, o mesmo
documento (em termos de nomenclatura, numeração e data), é apresentado em três
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.446 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721342/2015-13
5
momentos distintos, folhas 27 (Autoridade Lançadora - Intimação), 38(Procuradora –
Encaminhamento do pedido de CND) e 111 (Defesa) do presente – mas com teor
diferente em sua última comprovação folha 111 .
Tal fato é comprovando e endossado com a Certidão 170/2015 emitida pela
Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul, onde está certifica que “... foi
construído um prédio de alvenaria com estrutura pré moldada tipo pavilhão, térreo com
mezanino, de uso comercial, com área total de 5.571,95m2...” folha 110 do presente.
Baseando-se no Habite-se 7274/2012 (folha 111) e na Certidão 170/2015 (folha 112)
emitidos pela Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul, bem como, alteração realizada
pelo Registro de Imóveis da Comarca de Sapucaia do Sul junto a matrícula 29.524 em
anexo a esta, onde constam a descrição do imóvel como “... um prédio de alvenaria com
estrutura pré moldada tipo pavilhão, térreo com mezanino, de uso comercial, com área
total de 5.571,95m2...”, o contribuinte, respeitosamente entende que à luz da IN
971/2009 em seu artigo 346 cabe o enquadramento como Pavilhão.
Reitera o inconformismo acerca do não recebimento da comunicação para
pagamento/contestação do ARO, trazido em sede de impugnação.

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, relator
O recurso voluntário é considerado tempestivo, dado seu protocolo em prazo
inferior a 30 dias da juntada do acórdão recorrido, mas sem comprovação de ciência.
Tal situação é corroborada no Despacho às fls 138
Proponho o encaminhamento do presente processo ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais para análise do Recurso
Voluntário, o qual foi considerado tempestivo, posto que
apresentado pelo contribuinte antes mesmo de ter sido
formalmente cientificado do resultado do julgamento da Impugnação.
Da preliminar trazida
No que tange à intimação prévia do contribuinte para apresentação de impugnação
ao ARO ter sido realizada por edital, cabe destacar, conforme apontado no acórdão recorrido, que
a mesma se deu por edital após remessa postal realizada ao domicilio tributário eleito, sem
recebimento da correspondência.
Neste aspecto, cabe trazer a Súmula CARF 46

Súmula CARF no 46: "O lançamento de ofício pode ser realizado sem
prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.446 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721342/2015-13
6
tributário". Isso significa que, em certas situações, a intimação prévia
pode não ser necessária, e, por consequência, a comprovação de seu
recebimento também não seria exigida.
Assim sendo, na fase de instrução processual, não causa impacto ao lançamento,
dado que, em sede de impugnação, o contribuinte pode, na fase contenciosa, trazer toda e
qualquer matéria essencial à resolução do litígio.

Para melhor explicitar, no Relatório da Autuação, a autoridade fiscal destaca que,
com base nos documentos Certidão de Habite-se e Certidão Narrativa 199/2014 e, pela planta
baixa apresentada, o imóvel em questão seria um prédio de alvenaria de 2 pavimentos, para uso
comercial.
Ou seja, não se tratava de um galpão industrial e sim de uma estrutura para
instalação de supermercado, com área de depósito(esta sim assemelhada a galpão em seus custos
de construção). Deste modo foi emitido o novo ARO, que resulta no lançamento em litígio
Na análise dos argumentos juntados pelo recorrente, se observa, sobretudo nas
notas fiscais acostadas na análise preliminar, que estes são aderentes ao descritivo “ um prédio de
alvenaria com estrutura pré moldada tipo pavilhão.
Impacta destacar que, no lançamento esta questão, trazida pelo recorrente ao
apontar que sua documentação permite constatar que a construção tem tal condição peculiar.

Ora, sendo necessário avaliar se os documentos trazidos, contrastados com as notas
fiscais juntadas na análise permitem a consideração e reduções previstas na IN 971, para potencial
aplicação ao caso em tela.

Ante o exposto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para retorno a
unidade da Receita Federal para:
1) Confirmação de que o recorrente apresentou o Recurso Voluntário antes
mesmo da ciência do acórdão da DRJ
2) Elaboração de Informação fiscal para, analisando os documentos trazidos,
notadamente as referentes à certidão de Habite-se (retificada), certidão
170/2015 e alteração na Matrícula no Registro de Imóveis, cotejados com as
notas fiscais já tratadas nos presentes autos alteram o enquadramento ou
demandam redução da base de cálculo da mão de obra empregada trazida no
lançamento e, em caso positivo, apresentar relatório conclusivo.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2402-001.446 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.721342/2015-13
7
3) Dar ciência ao sujeito passivo, com prazo de 30 dias para manifestação.
4) Depois retornem os autos para conclusão do julgamento.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 147
DF CARF MF
Original